Tribunal: TJES
Processo: 5010268-11.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010268-11.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: MAYCON GIL MACHADO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46)
.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PREPARO INTEMPESTIVA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS. ART. 42, § 1º DA LEI Nº 9099/95. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. CONTAGEM EM MINUTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em que a requerida pugna pela reforma de sentença que a condenou no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 4.000,00, em razão da suspensão imotivada de fornecimento de água na residência do autor pelo prazo de 24 horas.

2. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do Recurso Inominado e, na forma do parágrafo único do art. 54 da Lei 9.099/95, compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição.

3. Na forma do § 1º do artigo 42 da Lei 9.099/95, o preparo deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. Tal prazo se conta minuto a minuto, conforme disposição do art. 132, §4º, do CCB/02. Precedentes do Colendo STJ (AgInt no REsp n. 1517129/MT, 2015/0019591-6, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI). Além disso, o prazo é contado sem exclusão do fim de semana ou feriado.

4. É cediço que, além do pagamento, é necessária a respectiva comprovação nos autos dentro do mesmo prazo de 48 horas contado da interposição do recurso, sem a possibilidade de intimação para complementação do valor, conforme dispõe o Enunciado 80 do FONAJE: “ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”.

5. No caso dos autos, o recurso inominado de id. 15792481 foi interposto em 05/08/2025, 17h08, sendo que o pagamento do preparo somente se deu em 08/08/2025 e a juntada da guia de preparo paga ocorreu apenas no dia 17/08/2025, às 22h52.

6. Nesse sentido, pacífica a jurisprudência no sentido da intempestividade do preparo recursal e, por consequência, inadmissível o recurso interposto, valendo-se destacar o seguinte julgado desta Turma Recursal: “
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR DESERÇÃO. ALEGA A PARTE EMBARGANTE QUE APESAR DE NÃO JUNTAR A GUIA DE PREPARO PAGA, A MESMA FOI RECOLHIDA TEMPESTIVAMENTE E O NÚMERO DA GUIA FOI INDICADA NA PEÇA RECURSAL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PREPARO INTEMPESTIVA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS. ART. 42, § 1º DA LEI Nº 9099/95. ENUNCIADO 80 DO FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
” (TJES; Recurso Inominado 5007442-71.2022.8.08.0030, 2ª Turma Recursal; Rel. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO; Julg. 29/09/2023).

7. Diante de tais considerações, entendo pelo NÃO CONHECIMENTO do presente recurso, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)